Tribunal: TJSP
Processo: 1015420-56.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Prestação de Serviços. TV por assinatura. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Origem e existência do débito demonstradas. Negativação do nome do autor efetivada em exercício regular de direito, diante do inadimplemento.
O vínculo jurídico entre as partes não foi refutado pelo autor, que se limitou a questionar genericamente a regularidade do

Ementa:
Prestação de Serviços. TV por assinatura. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Origem e existência do débito demonstradas. Negativação do nome do autor efetivada em exercício regular de direito, diante do inadimplemento.
O vínculo jurídico entre as partes não foi refutado pelo autor, que se limitou a questionar genericamente a regularidade do apontamento de seu nome. No entanto, a ré comprovou satisfatoriamente a existência do débito que deu origem à negativação. Não há falar em prática de ato ilícito, mas em exercício regular de direito.

Litigância de má-fé da parte autora. Configuração. Redução do percentual arbitrado.
A deslealdade processual por parte do autor restou evidenciada. Ao afirmar que desconhecia o débito, alterou a verdade dos fatos, usou do processo para conseguir objetivo ilegal (enriquecimento sem causa), procedeu de modo temerário no curso de todo o processo e formulou pretensão manifestamente infundada. Figura como litigante de má-fé. No entanto, o percentual fixado pelo Juízo Singular (5% sobre o valor da causa), a nosso entender, é exacerbado, comportando redução para 3% sobre a mesma base de cálculo.

Apelação provida em parte.